Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-10.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704878-10.2023.8.07.0014 RECORRENTE: ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO À AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS VIAS DE FATO. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO REO. 1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça foram evidenciadas pelas palavras da vítima na fase inquisitorial e judicial, corroboradas pela prova testemunhal e pelos prints de mensagens de texto do réu, devendo prevalecer a condenação. 2. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre a suposta prática de vias de fato impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Pena redimensionada. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de ameaça e a revogação das medidas protetivas de urgência, com a aplicação do princípio in dubio pro reo, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela remessa dos autos à instância inferior para que esta se pronuncie sobre questões desconsideradas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEX DA SILVA VIEIRA, OAB/DF 43.529. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, Código de Processo Penal, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Quanto à interposição com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, não é possível dar curso ao apelo, porque o STJ decidiu que “Para que seja admitido a processamento o recurso especial com base no art. 105, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, é necessário que a parte recorrente ao menos aponte o ato do governo local que teria sido julgado válido pelo aresto prolatado pelo Tribunal de origem em detrimento à legislação federal. Precedente” (AgInt no AREsp n. 2.636.347/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEX DA SILVA VIEIRA, OAB/DF 43.529. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020